Tribunal: TJMT
Processo: 1016763-13.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016763-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO - CPF: 052.221.529-79 (ADVOGADO), UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 76.767.219/0001-82 (AGRAVANTE), ANA MARIA MOLIANI DE CARVALHO - CPF: 163.804.428-71 (AGRAVADO), POLYANA MOLIANI NOGUEIRA BORDIM - CPF: 052.190.991-08 (AGRAVADO), FERNANDO ROCHA NEVES - CPF: 023.920.239-21 (ADVOGADO), GUILHERME LUIZ MORAIS - CPF: 067.104.129-03 (ADVOGADO), JAIR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 062.865.219-41 (ADVOGADO), VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES - CPF: 072.808.607-70 (ADVOGADO), PRISCILA CARANDINA - CPF: 009.676.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
PLANO DE SAÚDE
– RELAÇÃO DE CONSUMO –
FALECIMENTO DO TITULAR DO PLANO DE SAÚDE COLETIVO
– TUTELA DE URGÊNCIA PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA –
ABUSIVIDADE DE IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS).” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp nº 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017). 2. “A limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1010740-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela
UNIMED REGIONAL MARINGÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais
”

(Proc. nº 1009362-15.2022.8.11.0015), ajuizada contra a agravante
por
ANA MARIA MOLIANI DE CARVALHO e POLYANA MOLIANI NOGUEIRA BORDIM
, deferiu pedido de antecipação da tutela
para “
o fim de determinar que a requerida, no prazo de 5 (...) dias, restabeleça as autoras na condição de beneficiárias do plano de saúde nas mesmas condições contratadas quando da vigência do contrato enquanto o titular era vivo
(Luiz Otavio Loureiro de Carvalho),
sob pena de fixação de multa diária para a hipótese de descumprimento da obrigação
” (cf.
Id. nº 89243746).

A Cooperativa/ré/agravante sustenta que o vínculo que mantinha as autores/agravadas no contrato de assistência à saúde
suplementar “
era através do falecido, Sr. Luiz Otávio Loureiro de Carvalho,
(e que),
com o falecimento deste, encerrou-se o vínculo empregatício e, consequentemente, a legitimidade de contratante no plano
(coletivo)”, celebrado com a Colonizadora Sinop S.A.; aduz que essa hipótese de exclusão dos dependentes está prevista da Cláusula 5.9 do contrato de plano coletivo de saúde (cf. Id. nº 140313188 – pág. 6) e que “
a impossibilidade de manter as beneficiárias do ‘de cujus’ no plano, sem nenhum vínculo, se mostra lícita e devida, em razão dos artigos 17 e 18 da Resolução Normativa nº. 195/20091 da ANS que regula a questão no caso em concreto
” (cf. Id. nº 140313188 – pág. 7), dizendo ser inaplicável à espécie o § 3º do art. 30 da Lei nº 9.656/1998 e Súmula nº 13 da ANS por se tratar de plano coletivo de saúde.

Pede, então, o provimento do recurso, para seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na inicial; de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 140313188).

A decisão de Id. nº 142604692 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, as agravadas pugnam pelo desprovimento do agravo (cf. Id. nº 146593666).

É o relatório.

Cuiabá, 10 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de obrigação de fazer em que as autoras, ora agravadas, pretendem que a Unimed seja compelida a mantê-las no plano de saúde coletivo contratado pelo titular
Luiz Otávio Loureiro de Carvalho, do qual elas figuram como dependentes, respectivamente, na qualidade de cônjuge e filha, pois, diante da morte de Luiz, a Operadora/ré/agravante recusou-se a manter o contrato alegando em razão do
falecido titular.

A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação da tutela para impor à Unimed que “
restabeleça as autoras na condição de beneficiárias do plano de saúde nas mesmas condições contratadas quando da vigência do contrato enquanto o titular era vivo
”, e isso porque, segundo entendeu o juiz, “
em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde [art. 30, § 3.º da Lei n.º 9.656/1998 c/c o art. 8.º da Resolução Normativa n.º 279/2011 da ANS e súmula n.º 13 da ANS]
”, logo, uma vez que há prova de que “
o ‘de cujus’ Luiz Otavio Loureiro de Carvalho era titular do plano de saúde coletivo empresarial fornecido pela requerida, tendo aderido ao plano em 01/08/2003, possuindo como dependentes e também beneficiárias as requerentes (ID n.º 87748039), sendo o contrato rescindido em 26/01/2022 pelo óbito do titular,
(...)
,, em um juízo de cognição não exauriente, tenho que as requerentes lograram êxito em demonstrar a plausibilidade do direito invocado
” (cf. Id. nº 89243746 dos autos de origem).

É indiscutível a natureza consumerista da relação existente entre as partes (STJ, Súmula nº 608), de modo que os contornos da relação jurídica e as cláusulas contratuais devem serão ser analisados à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 9.656/98, art. 35-G), sendo unívoca a jurisprudência do STJ no sentido de que
“
os contratos de seguro médico, porque de adesão, devem ser interpretados em favor do consumidor
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag 311.830/SP, Rel. Min. CASTRO FILHO, julgado em 26/02/2002), assim como a de que, “
e
mbora as disposições do aludido diploma legal
(Lei nº 9.656/98)
, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência (quando não adaptados ao novel regime), a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque o contrato de seguro de saúde é obrigação de trato sucessivo, que se renova ao longo do tempo e, portanto, se submete às normas supervenientes, especialmente às de ordem pública, a exemplo do CDC, o que não significa ofensa ao ato jurídico perfeito
” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no Ag nº 1341183/PB, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, julgado em 10.04.2012, DJe 20.04.2012).

À luz das normas consumeristas, se mostra realmente abusiva a cláusula que prevê a extinção contrato de plano de saúde após o período de remissão, a contar do falecimento do titular, forçando o dependente, se quiser permanecer segurado, a efetuar adesão a um novo plano, em condições completamente diversas daquelas anteriormente contratadas, por colocar o consumidor em posição de extrema desvantagem (CDC, art. 51, IV), e, ainda, por coadunar do entendimento de que “
a limitação do tempo e posterior exclusão do segurado do plano firmado, obrigando-o a contratar novo plano, viola o princípio da boa-fé contratual, devendo ser mantida a continuidade do plano de saúde do beneficiário, em iguais termos e condições ao contrato firmado anteriormente, com as devidas atualizações
” (TJMT – Primeira

Câmara de Direito Privado – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1010740-90.2018.8.11.0000 - Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 19/02/2019 - DJe 21/02/2019).

De todo modo, ainda que fosse admitida a abusividade da cláusula de remissão, a Súmula Normativa da ANS nº 13 estabelece que:

“1 – O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”.

Portanto, a morte do titular do plano de saúde não encerra, por si só, a relação obrigacional, podendo os dependentes, por sucessão, optar pela manutenção do contrato de assistência médica suplementar, mantidas as mesmas condições e cláusulas, por prazo indeterminado.

Aliás, sobre essa questão, o eg. STJ entendeu que “
o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
(Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS)”
(STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp nº 771.016/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 07/03/2017, DJe 16/03/2017).

No mesmo sentido:

EMENTA: “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MORTE DO TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO. DIREITO. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ – Quarta Turma - AgInt no REsp 1765995/SP – Relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 08/06/2020 - DJe 12/06/2020)

EMENTA: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (2015). PLANO DE SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. COBERTURA DE REMISSÃO POR MORTE. ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR. CONTINUIDADE DO DEPENDENTE INSCRITO NAS MESMAS CONDIÇÕES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PRECEDENTES DESTE STJ. 1. ‘O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo (Súmula Normativa nº 13/2010 da ANS)’ (AgInt no AREsp 771.016/SP). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1688811/SP - Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 13/03/2018 - DJe 02/04/2018).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. FALECIMENTO DO TITULAR. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS DEPENDENTES. REEXAME DE CLÁUSULAS E PROVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento das cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante os óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1568031/RJ - Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze
– Julgado em 04/05/2020 - DJe 08/05/2020).

No mais, nenhum risco de dano grave e irreversível advém da manutenção da decisão agravada, até porque, se ao final, os agravados forem vencidos, remanesce à agravante a possibilidade de cobrar eventuais diferenças das prestações em razão da necessidade de contratação de novo plano de saúde.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023